Tribunal: STF
Processo: Rcl 61038
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E URBANA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.015-RG (TEMA 385). ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA, em 19.7.2023, contra acórdãos proferidos pela Terceira Câmara Cível e pelo Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia nos Embargos à Execução Fiscal n. 0091903-55.2010.8.05.0001, nos quais teria sido indevidamente aplicada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 594.015-RG, Tema 385.



O caso



    2. Em 24.2.2015, nos Embargos à Execução Fiscal n. 0091903-55.2010.8.05.0001, opostos pela Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA contra o Município de Salvador/BA, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia julgou parcialmente procedente a apelação municipal “para a cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória”, mantendo inalterada a sentença quanto à imunidade tributária recíproca da qual é detentora a reclamante (fls. 20-30, e-doc. 8).



    Contra esse acórdão o Município de Salvador/BA interpôs recurso extraordinário (fls. 34-51, e-doc. 8), tendo a Desembargadora Segunda Vice-Presidente daquele Tribunal determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, em referência ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 594.015-RG, Tema 385 da repercussão geral (fls. 24-25, e-doc. 9).



    Em 11.9.2018, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo de retratação, deu provimento à apelação do Município de Salvador e afastou a imunidade tributária da Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA:



    “EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO PROVIDA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 594.015/SP (Tema 385) -, as sociedades de economia mista ocupantes de bem público não fazem jus ao recebimento de imunidade tributária recíproca.



    Sendo assim, posiciona-se este Colegiado, em juízo de retratação, no sentido de dar provimento à apelação interposta pelo Município de Salvador (fls. 160/176), para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, afastando a imunidade tributária até então concedida à apelada.



    Apelação provida, em juízo de retratação” (fl. 56, e-doc. 9).



    Contra esse acórdão a Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA interpôs recurso extraordinário (fls. 56-88, e-doc. 10), inadmitido em 6.6.2022 pela Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. 



    Em 17.4.2023, o Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 385, DO STF. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.



    2. A decisão ora agravada aplicou corretamente o Tema 385, do STF, segundo o qual ‘A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.’



    3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 385), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.



    4. Agravo interno improvido” (e-doc. 15).



    3. Contra o acórdão proferido em juízo de retratação pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia e o acórdão prolatado pelo Plenário daquele Tribunal, pelo qual negado provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, a Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante alega que “não se afigura cabível a aplicação do Tema 385 - Repercussão Geral no RE 594015 dada pelo TJBA, uma vez que o referido tema afastou a imunidade apenas para as empresas privadas arrendatárias, hipótese diversa da CODEBA, que é uma empresa pública que exerce o múnus de Autoridade Portuária, na forma da Lei nº 12.815/2013” (fl. 4).



    Assevera que “decisões recentes dessa Corte Constitucional ratificam o entendimento de que não é cabível a aplicação do Tema 385 - Repercussão Geral no RE 594015 aos imóveis situados no porto, área de domínio público da União, e que se encontram sob custódia da Companhia Docas, posto que completamente diverso do julgado apontado como paradigma, gozando a CODEBA de Imunidade Tributária Recíproca” (fl. 4).



    Ressalta que “a CODEBA, empresa pública, não é Arrendatária nem Cessionária de área no porto” (sic, fl. 6).



    Afirma que “o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de não aplicar à CODEBA o Tema de Repercussão Geral nº 385, mantendo inalterada a Imunidade Tributária recíproca ao IPTU, sendo inviável a sua cobrança por ofensa à princípios constitucionais, restando materializada a contradição do julgado embargado ao aplicar o tema 385 a caso distinto, como o tratado nos presentes autos” (fl. 9).



    Pede a procedência da reclamação “para cassar a decisão judicial reclamada e determinar que outra seja proferida afastando a aplicação do Tema 385 - Repercussão Geral no RE 594015 aos imóveis em que localizados os Portos Públicos sob gestão da CODEBA e restabelecida a decisão que reconheceu a imunidade tributária” (fl. 9). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao exercer o juízo de retratação e negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, o Tribunal de Justiça da Bahia teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 594.015-RG, Tema 385.



    6. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 594.015-RG, Tema 385, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município” (DJe 25.8.2017).



    7. Na espécie, a Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA não tem natureza jurídica de empresa privada, pelo que inaplicável a tese jurídica do Tema 385, que restringe o alcance da imunidade tributária recíproca.



    8. Em 14.2.2020, neguei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.250.341/BA, interposto pelo Município de Salvador, em ação cuja pretensão era igualmente a cobrança da Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU. Naquele julgamento, reafirmei a imunidade tributária da Companhia:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...)



    Companhia das Docas do Estado da Bahia – Codeba, além de ser sociedade de economia mista exploradora de atividade portuária, ocupa bem público de propriedade da União, fazendo jus, portanto, à imunidade tributária recíproca constitucional. Confiram-se nesse sentido as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 568.243/BA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.3.2019, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.159.404/BA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.2.2019, no Recurso Extraordinário n. 781.314/BA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.3.2018, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 978.520/BA, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 5.8.2016, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 939.028/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2016. (...)” (ARE n. 1.250.341/BA, de minha relatoria, DJe 18.2.2020).



    Em 22.5.2023, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal também reconheceu a imunidade tributária da reclamante, relativamente ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, por se tratar de delegatária de serviço portuário:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Súmula nº 343/STF. Inaplicável. Delegatária de serviço portuário. IPTU. Imunidade recíproca. Possibilidade. Decisão rescindenda em dissonância com a firme orientação do Supremo Tribunal Federal. 1. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal Constitucional a tenha, posteriormente, superado. 2. O acórdão rescindendo encontra-se em dissonância com a firme jurisprudência da Suprema Corte, a qual reconhece a imunidade recíproca tributária à delegatária de serviço portuário relativamente a imóvel pertencente à União que se encontra sob a posse da empresa. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. Honorários de sucumbência recursais nos termos da fundamentação” (ARE n. 1.401.061-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 13.6.2023).



     No mesmo sentido, em decisões monocráticas, os Ministros deste Supremo Tribunal têm reconhecido a imunidade tributária da Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 931.099, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.1.2021; RE n. 568.243, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.3.2019; RE n. 1.159.404, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.2.2019; ARE n. 1.033.648, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.2.2018).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas, com o consequente restabelecimento do acórdão inicialmente proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, antes do juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora